Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719391-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MUSSI SARKIS IMPETRANTE: ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS, GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE e ISADORA FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS em favor de BRUNO MUSSI SARKIS, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA, visando reparar constrangimento ilegal causado ao não conceder ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, bem como por não lhe ter imposto medida cautelar diversa da prisão e, ainda, visando a garantir ao paciente o direito à vida, à saúde e à integridade física. Em decisão (ID Num. 17338225), intimei o impetrante para juntar os documentos necessários à instrução dos autos. Por meio da petição de ID Num. 17727611, o impetrante requer a desistência do processo. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto do writ, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC c/c art. 3o do CPP. Posto isso e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência da ação para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intimem-se. Após as providências de estilo, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 10:24:52. ROBSON BARBOSA Desembargador